Tribunal: STF
Processo: ARE 1350636
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 3):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pretensão à reforma de decisão que indeferiu a expedição de novo precatório para executar complemento de correção monetária, em virtude da superveniência do julgamento do Tema 810 do STF. Inadmissibilidade. Corte Suprema que não determinou a suspensão dos feitos em trâmite. Exequentes que apresentaram a conta de liquidação com base na TR, à época mais adequada aos seus interesses, optando por não aguardar o julgamento do Tema 810, não podendo agora iniciar novo cumprimento de sentença visando executar o mesmo direito fundamentado no IPCA-E. Ausência de Hipótese legal para tanto. Interpretação do art. 534, II e III, do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.”
    No Recurso Extraordinário (Doc. 5), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, os recorrentes alegam que “ao aplicar o artigo 5º da Lei Federal n. 11.960/09”, o acórdão recorrido violou “a isonomia, o direito de propriedade e a garantia da coisa julgada, assegurados respectivamente no artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição Federal” (fl. 5, eDoc. 5). 
    Aduzem, que o presente recurso guarda relação com a matéria objeto do Tema 810 da Repercussão Geral, relativamente à aplicação da Taxa Referencial - TR como critério de atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, no período que antecede a expedição do ofício requisitório. 
    Asseveram que com o objetivo de “quando do pedido de levantamento do crédito depositado, os Exequentes, ora Recorrentes, informaram que executariam eventual diferença, caso fosse julgado o Tema nº 810 de Repercussão Geral de forma favorável. Entretanto, ”o Magistrado a quo indeferiu o pedido”, cuja decisão fora mantida pelo Tribunal de origem (Doc. 5, fl. 2).
    Aduzem que ao adotar a TR como índice de correção monetária, o Tribunal de origem da jurisprudência desta CORTE que “decidiu por adotar o IPCA-E como índice constitucionalmente válido para tanto, seja para o período que antecede a expedição do precatório, quanto para o período posterior” (Doc. 5, fl. 4).
    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que “embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema “(fl. 1, Doc. 8).
    No Agravo (Doc. 11), a parte agravante refutou os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    Eis os fundamentos do Tribunal de origem (fls. 2-4, Doc. 3): 
    “Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto para reforma da r. decisão de fls. 349/356 que, em cumprimento de sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Lídia Goncalves Sato e outros contra a Fazenda do Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência - SPPREV, indeferiu o pedido de expedição de novo precatório para executar complemento de correção monetária. 
    Inconformados, os agravantes sustentaram o seguinte: a) é devida a execução dos valores complementares, surgidos com o julgamento definitivo; b) houve ressalva na apresentação dos cálculos; c) reconhecida a repercussão geral, determina-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes; d) pugnou pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja autorizada a execução das diferenças apuradas após o julgamento do tema n.º 810. 
    É o relatório. 
    O recurso não comporta provimento. 
    Por medida de economia processual, procede-se ao imediato julgamento do recurso. 
    É que se afigura despiciendo o processamento usual do feito, já que os elementos constantes do instrumento formado conduzem à desnecessidade de pedido de informações ao juízo de origem, dispensáveis, ademais, para a formação de convicção deste julgador. 
    Pois bem. 
    A pretensão de apresentação de novos cálculos para a execução de valores complementares, atinentes à correção monetária calculada pelo IPCA-E conforme julgamento final do Tema 810 pelo Supremo Tribunal Federal, não merece acolhida. 
    Isso porque, como bem pontuado pelo ilustre magistrado de primeiro grau, ocorreu a preclusão da pretensão executiva com a expedição do ofício requisitório para pagamento nos termos da Lei 11.960/2009, sendo inviável expedição de outro ofício requisitório por conveniência da parte exequente. 
    A parte recorrente alega que estava executando apenas a parte incontroversa. Ocorre que o Código de Processo Civil não prevê referido rito processual, nem tampouco admite que seja possível a execução da parte incontroversa para, depois, permitir a expedição de novo precatório (latu sensu) dos valores remanescentes, na hipótese em que a tese julgada no Supremo Tribunal Federal, após finda a execução, seja favorável ao exequente. 
    De fato, o art. 534, II e III, do novo CPC dispõe expressamente que, no cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo descriminado e atualizado do crédito contendo o índice de correção monetária adotado e os juros aplicados, não admitindo, portanto, a apresentação de duas contas. 
    É verdade que o ordenamento jurídico contempla a possibilidade de expedição de ofício requisitório complementar quando o pagamento foi realizado a menor. 
    No entanto, no caso em apreço, a parte, ciente da pendência do julgamento relativamente ao índice aplicável ao cálculo da correção monetária, optou por dar início à execução e, embora tenha feito essa ressalva no petitório, certo é que a conta apresentada não encampou o IPCA-E, posteriormente tido como devido pelo STF, no Tema 810 de repercussão geral. 
    Registre-se, portanto, que o pedido executivo efetivamente contemplou a TR à época mais adequada aos interesses da parte exequente, que preferiu não aguardar o julgamento do Tema 810. 
    Em outras palavras, é evidente que a conta de liquidação apresentada conjuntamente com o pleito de expedição de ofício requisitório foi elaborada com base em valores corrigidos pela TR, não sendo possível, agora, a apresentação de novo pedido, com supedâneo em decisão favorável do Supremo Tribunal Federal.” (grifo nosso)
    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta. 
    Assim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    De outro lado, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Em caso semelhante ao destes autos, em que também se discutia a preclusão da matéria, tendo em vista a concordância da parte com a aplicação da Lei 11.960/2009, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI ponderou que “discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, não ensejando a interposição de recurso extraordinário” (ARE 1.318.516, DJe de 29/6/2021).
    No mesmo sentido, vejam-se os seguintes precedentes: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1171450-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 1º/3/2019) 
    “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA, OU NÃO, DE JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ASSENTOU A PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. INADMISSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. A toda evidência, passa necessariamente pelo reexame fático-probatório e pela interpretação de legislação infraconstitucional rever o entendimento perpetrado pelo acórdão recorrido quanto à não incidência dos juros de mora após o trânsito em julgado dos embargos à execução, ao entendimento de nulidade da decisão a qual reapreciara tal matéria, porquanto já estava preclusa nos autos.
    2. Desse modo, incide, na espécie, o Enunciado nº 279 da Súmula/STF, bem assim faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.
    3. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    4. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (RE 1.309.745-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 13/8/2021 – grifo nosso) 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente